Tribunal: TJSP
Processo: 1063279-13.2024.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. Caso em Exame
Ação cominatória visando à manutenção de plano de saúde coletivo empresarial de beneficiário portador de neoplasia maligna do cólon e do peritônio, em tratamento médico contínuo de quimioterapia, onde a sentença determinou a continuidade do plano nas mesmas condições, fixando danos morais de R$ 10.000,00.

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. Caso em Exame
Ação cominatória visando à manutenção de plano de saúde coletivo empresarial de beneficiário portador de neoplasia maligna do cólon e do peritônio, em tratamento médico contínuo de quimioterapia, onde a sentença determinou a continuidade do plano nas mesmas condições, fixando danos morais de R$ 10.000,00. As rés apelaram, alegando licitude do cancelamento do contrato e exclusão, ou ao menos redução do quantum indenizatório.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a abusividade da rescisão unilateral do contrato de plano de saúde durante o tratamento médico e o cabimento e proporcionalidade dos danos morais.
III. Razões de Decidir
3. A rescisão unilateral do contrato é abusiva enquanto perdurar o tratamento de saúde, conforme o art. 13, inc. III da Lei no 9.656/1998 e Tema 1082, do STJ.
4. A interpretação das cláusulas contratuais deve ser mais favorável ao consumidor, conforme o art. 47 do Código de Defesa do Consumidor.
5. Nem mesmo a antecedência mínima de sessenta dias exigida pela agência reguladora foi observada no caso.
6. Ao contrário do que a administradora de benefícios quer fazer crer, era sua a incumbência de oferecer concreta opção de portabilidade com as mesmas condições contratuais, coberturas e sem cumprimento de nova carência.
7. A situação imposta pelas rés ao autor extravasou o mero aborrecimento, agravando os estados de angústia e de sofrimento, e prolongando, indevidamente, o óbice à continuidade de tratamento urgente para a sobrevivência de paciente portador de doença grave, atendendo o quantum de R$ 10.000,00 os critérios da proporcionalidade e razoabilidade.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento: 1. A operadora deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais até a alta médica. 2. A cláusula de rescisão unilateral é nula se coloca o consumidor em desvantagem exagerada.
Legislação Citada:
Lei no 9.656/1998, art. 13, inc. III; Código de Defesa do Consumidor, art. 47, art. 51, inc. IV; Código Civil, art. 113, caput e § 1o, inc. III, art. 422.
Jurisprudência Citada:
STJ, REsp no 1.842.751-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 04/08/2020;
TJSP, Apelação Cível 1061278-73.2023.8.26.0100, Rel. José Rubens Queiroz Gomes, j. 05/03/2025;
TJSP, Apelação Cível 1016604-20.2022.8.26.0011, Rel. Vito Guglielmi, j. 15/12/2023.